Tribunal: TJBA
Processo: 8030998-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030998-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: NELMA DIAS SAMPAIO Advogado(s): CLEFIA SANTOS DA SILVA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. SEGURO GARANTIA INSUFICIENTE PARA GARANTIR O JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, promovido pela exequente em ação que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito não autorizado, requalificando-o como empréstimo consignado. O juízo condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. No cumprimento de sentença, a dívida apurada foi de R$ 32.440,45. O agravante alegou excesso de execução, erro nos cálculos e garantia do juízo por seguro no valor de R$ 14.899,96, mas teve sua impugnação rejeitada sob fundamento de inadimplemento dos honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a rejeição da impugnação por ausência de pagamento dos honorários periciais e por insuficiência do seguro garantia judicial é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não havendo que se falar em inadequação recursal. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença que depende de prova técnica exige o prévio recolhimento dos honorários periciais pelo impugnante, sob pena de rejeição, por ausência de pressuposto processual indispensável à realização da perícia contábil. 5. A alegação de excesso de execução não se sustenta, uma vez que o agravante não apresentou planilha ou demonstração contábil idônea capaz de infirmar os cálculos apresentados pela parte exequente. 6. O seguro garantia judicial ofertado em valor inferior ao débito executado não assegura integralmente o juízo, conforme o art. 835, § 2º, do CPC, que exige montante não inferior ao débito acrescido de 30%, inviabilizando sua aceitação como garantia suficiente. 7. Não se verifica litigância de má-fé da parte exequente, tampouco violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, pois o agravante teve oportunidade de manifestação e sua impugnação foi rejeitada em razão de descumprimento de ônus processual próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A falta de pagamento dos honorários periciais justifica a rejeição da impugnação quando a prova técnica é necessária à apuração do valor devido. 3. O seguro garantia judicial somente assegura o juízo se corresponder ao valor do débito acrescido de 30%, conforme o art. 835, § 2º, do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8030998-23.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Banco BMG S/A e, como agravada, Nilma Dias Sampaio. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça